Tribunal: TJBA
Processo: 0526613-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526613-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: W. S. DE SOUSA TECIDOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TEMA 390 DO STF. TEMAS 566 567 E 568 DO STJ. SÚMULA 314 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 03.05.2016 com fundamento nos arts. 174 e 156 V do CTN art. 487 II do CPC e art. 40 §4º da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Delimita-se a controvérsia a verificar se se consumou a prescrição intercorrente após o período de um ano de suspensão do art. 40 da LEF ou se os atos úteis supervenientes notadamente a citação por edital em 18.03.2018 e a constrição patrimonial parcial em 17.11.2023 interromperam o prazo conforme a tese firmada no REsp 1.340.553 RS Temas 566 567 e 568 do STJ e o art. 921 §4º e §4º A do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O regime jurídico da prescrição intercorrente em execução fiscal resulta do art. 40 da LEF da Súmula 314 do STJ do Tema 390 do STF e dos Temas 566 567 e 568 do STJ segundo os quais o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens findo o qual tem início automático o prazo prescricional aplicável. 4. A mesma moldura repetitiva estabelece que interrompem a prescrição intercorrente a efetiva citação inclusive por edital e a efetiva constrição patrimonial não bastando requerimentos ou diligências inócuas e que os atos interruptivos reiniciam a contagem por inteiro sendo a disciplina processual reforçada pelo art. 921 §4º e §4º A do CPC. 5. No caso a suspensão deferida em 20.05.2016 desencadeou o prazo anual até 19.05.2017 a partir de quando se iniciou a contagem do quinquênio porém sobreveio citação por edital em 18.03.2018 ato útil que por si só interrompe a prescrição e reinicia integralmente o prazo conforme a tese 4.3 do REsp 1.340.553 RS. 6. Além disso o despacho de 17.11.2023 registrou penhora on line parcialmente exitosa bem como a existência de veículo com expedição de alvará em favor do exequente medidas constritivas efetivas aptas a interromper novamente o prazo à luz do mesmo repetitivo e do art. 921 §4º A do CPC não se verificando lapso contínuo de cinco anos sem ato útil posterior ao período de suspensão. 7. A sentença ao proclamar a consumação do quinquênio em 20.05.2022 desconsiderou a aptidão interruptiva da citação por edital aperfeiçoada em 18.03.2018 e das constrições efetivas supervenientes contrariando a ratio decidendi dos Temas 566 567 e 568 do STJ e a orientação do Tema 390 do STF impondo-se a reforma. IV. DISPOSITIVO. 8. Apelação provida. Sentença reformada. Afastada a prescrição intercorrente. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da execução fiscal com as medidas executivas cabíveis. Posterga-se a definição de honorários sucumbenciais para o momento oportuno. Dispositivos relevantes citados: art. 40 da LEF. art. 174 e art. 156 V do CTN. art. 487 II e art. 921 §4º e §4º A do CPC. Súmula 314 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF Tema 390 RE 636.562 SC. STJ REsp 1.340.553 RS Temas 566 567 e 568. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0526613-26.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada W. S. DE SOUSA TECIDOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .